Tribunal: TJMT
Processo: 1014117-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014117-25.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA - CPF: 042.975.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA - CPF: 051.665.691-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 056.014.781-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINJER JORDAO DA SILVA - CPF: 055.697.851-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO CORREIA DE SOUSA - CPF: 910.433.101-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REVISÃO DA PENA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, por condenado que busca rediscutir a dosimetria da pena imposta, alegando não ter sido considerada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), apesar de comprovado que, à época dos fatos, contava com 20 anos de idade. A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou deixaram de reconhecer a referida atenuante, resultando em pena definitiva de 7 anos, 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa no momento da dosimetria da pena configura flagrante ilegalidade apta a justificar a revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal constitui ação autônoma e excepcional, cabível somente nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo admitida, entre outras, quando houver sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou quando surgirem provas novas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição especial da pena.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão criminal como meio de correção da dosimetria da pena, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento consolidado (AgRg no HC 711076/RJ, DJe 24/11/2022).

5.

Comprovado que o requerente possuía 20 anos na data dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, sendo ilegal a sua não aplicação na sentença e no acórdão que a confirmou.

6.

Reconhecida a referida atenuante, impõe-se a readequação da pena com a devida compensação com a agravante genérica do crime cometido contra criança, redimensionando-se a pena final para 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

É cabível revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade, como a omissão da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.

2.

A compensação entre agravante e atenuante deve ser realizada quando ambas coexistirem na fase intermediária da dosimetria.

3.

A não aplicação de atenuante legalmente prevista configura violação ao texto expresso da lei penal, autorizando a revisão com base no art. 621, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 65, I, 157, § 2º, I e II, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; TJMT, Revisão Criminal n. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marcos Machado, j. 02.02.2023, DJe 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão

Criminal
proposta por
Yuri Francisco da Silva
, com fulcro no art. 621, III do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a condenação prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0005295-50.2016.8.11.0042, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e IV, c/c art. 70 (contra 4 vítimas), do Código Penal, readequando à pena privativa de liberdade para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multas, em regime inicial semiaberto.

Em síntese, o requerente almeja a reforma da dosimetria, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da sanção imposta. (id. 284305371)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
procedência dos pedidos
deduzidos nesta ação revisional,
verbis
:

Revisão Criminal: Roubo majorado– Almejado reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o revisionando, com o consequente redimensionamento da pena imposta. – Admissibilidade – In casu, verifica-se que o revisionando Yuri na data dos fatos (20 de janeiro de 2016), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, como extrai-se dos trechos da denúncia, corroborado pelo documento pessoal apresentado nos autos pelo requerente (Ids n. 284305375 e 284305376), razão pela qual faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante obrigatória prevista no art. 65, inc. I, do CP. – Pela procedência da revisão criminal, para que seja reconhecida atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inc. I, do CP, readequando-se por consequência, a pena do revisionando em razão do referido benefício, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.
(id. 286002897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia”
(STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: TJMT– N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023
.

Assim, é imperioso anotar que, na hipótese, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação em 10 de maio de 2024 (certidão acostada ao id. 284305382 e PJe n. 0005295-50.2016.8.11.0042 - id n. 214348685); bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente
Yuri Francisco da Silva
, nos termos art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que o condenou, sustentando em prol dessa tese que, na data dos fatos criminosos pelos quais foi condenado possuía 20 anos de idade, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal e consequente redução da pena imposta.

Aliás, veja-se esta parte da sentença condenatória:

YURI FRANCISCO DA SILVA
:

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenações por fatos posteriores ao destes autos, e conforme orientação jurisprudencial é vedada para usá-la como circunstancias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há atenuantes
.

Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, torno a pena em definitivo para o réu Yuri em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.
(id. 284305380).

Conforme exposto no relatório, a sanção acima transcrita foi mantida pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação n. 0005295-50.2016.8.11.0042.

Todavia, da leitura do acórdão, verifica-se que a atenuante da menoridade relativa do requerente mais uma vez não foi observada na segunda etapa do cálculo dosimétrico, motivo pelo qual a presente revisão criminal merece acolhida.

Como visto, tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão deixaram de observar a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, razão pela qual acolho a revisional e passo a dosar a pena.

Nessas condições, estabelecida a sanção basilar para crime de roubo majorado cometido (art. 157, §2º, I, II e IV, c/c art. 70, do CP), em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, foi reconhecida e aplicada a agravante genérica pelo crime ter sido cometido contra criança e, tendo em vista a comprovação da menoridade relativa nesta revisional, faço a compensação entre elas, mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, diante da majorante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, mantenho a exasperação em 1/3 (um terço). Logo, fixo a pena em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, incidente ao caso a regra do concurso formal, mantenho a fração máxima de aumento em 1/4 (um quarto) aplicada na sentença e mantida no acórdão, diante da prática de 4 (quatro) crimes de roubo majorado. Assim,
estabeleço a pena final em

6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
Yuri
, a fim de fazer incidir também a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena final e definitiva para
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025